Tribunal: TJDFT
Processo: 0721890-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA LUCIA BATISTA MOTA (agravante/autora), em face da decisão proferida (196767979, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0709406-74.2024.8.07.0007, em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 59644298), sustenta, em síntese, que, conforme se verifica na petição inicial, requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando para tanto toda documentação comprobatória de sua situação financeira. Alega que, ao analisar a documentação anexada aos autos, é notório perceber que a agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família e que, sendo assim, suportar as custas faria com que a agravante não pudesse honrar com os seus compromissos. Argumenta que para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita, pois reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é inadmissível, uma vez que restringe o direito da agravante que claramente necessita da gratuidade. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento ou o deferimento da antecipação de tutela, total ou parcial, da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor da autora e, no mérito, requer o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade à parte agravante. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.